Tribunal: TJDFT
Processo: 0760775-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 42/TUJ. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos embargos.
II. Caso em Exame
2. O embargante alega omissão e contradição na aplicação da Súmula no 42/TUJ, sustentando que o prazo prescricional deveria ter sido retomado pela metade após o reconhecimento do débito.
3. A parte autora apresentou contrarrazões, defendendo que o reconhecimento ocorreu em 2023 e que não houve ato da Administração que demonstrasse resistência ao pagamento.
III. Questão em Discussão
4. Discute-se a correta aplicação da Súmula no 42/TUJ e do art. 9o do Decreto no 20.910/32 quanto à suspensão e retomada do prazo prescricional após o reconhecimento administrativo de débito, bem como, o prequestionamento das normas constitucionais e infraconstitucionais envolvidas
IV. Razão de Decidir
5. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da prescrição, reconhecendo que o débito foi formalmente reconhecido em 2023, sem manifestação de resistência ao pagamento.
6. A jurisprudência do STJ (REsp 1.270.439/PR) estabelece que o prazo prescricional somente volta a correr quando há ato inequívoco da Administração incompatível com o interesse de saldar a dívida.
7. Sobre o prequestionamento, cumpre esclarecer que, nos Juizados Especiais, não são cabíveis embargos de declaração contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de pré-questionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, conforme dispõe o Enunciado no 125 do FONAJE.
8. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que é cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorre de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/03/2009). Ademais, é inadmissível Recurso Especial interposto contra decisão de Turma Recursal dos Juizados Especiais, nos termos da Súmula no 203 do STJ. Assim, não há lugar para embargos de declaração com exclusiva finalidade de pré-questionar questão constitucional, razão pela qual o pedido formulado pelo embargante deve ser rejeitado.
9. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade. Embargos configuram mero inconformismo.
V. DISPOSITIVO
10. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
Art. 1.022 do CPC
Art. 4o e art. 9o do Decreto no 20.910/32
Art. 202, VI, e art. 191 do Código Civil
Súmula no 42/TUJ
Súmula no 383 do STF
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
STJ, REsp 1.270.439/PR